Tribunal: TJSP
Processo: 0013848-15.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000089490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013848-15.2019.8.26.0996, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ALAN CARLOS CAETANO DE AGUIAR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0013848-15.2019.8.26.0996 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0013848-15.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: ALAN CARLOS CAETANO DE AGUIAR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 42131
Agravo em Execução Penal. Indeferimento de livramento
condicional. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas
com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse
almejada. Vedação de progressão per saltum. Inteligência do art.
112 da LEP e Súmula 491 do C. STJ. Agravo improvido.
Ingressa o agravante com o presente reclamo pretendendo reforma da
r. decisão de fls. 42/43 que indeferiu o pedido de livramento condicional.
Aduz que o reeducando cumpriu o requisito objetivo para o benefício
de livramento condicional, além de possuir boa conduta carcerária, o que
demonstraria o cumprimento do requisito subjetivo.
Afirma que a r. decisão do juízo a quo carece de fundamentação e que
a lei não exige prévia progressão ao regime intermediário para concessão da
benesse.
Postula a reforma da decisão no sentido de que seja deferido o
livramento condicional.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls. 15/21 e 22).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso (fls.
51/53).
É o relatório.
O agravante se encontra condenado a pena total de 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0013848-15.2019.8.26.0996 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3/6
no mínimo, pela prática de furto qualificado tentado, com início de cumprimento de
pena em 29/12/2011 e término previsto para 11/09/2020 (cf. Boletim Informativo
de fls. 29/32).
Registra 01 falta disciplinar de natureza grave, praticada em
16/08/2018, quando abandonou o regime semiaberto e foi recapturado em
31/08/2018.
Após, foi regredido ao regime fechado em 28 de fevereiro de 2019 e,
em 18 de outubro de 2019, sobreveio a decisão que promoveu o agravante ao
regime semiaberto.
Em pesquisa no sistema informatizado INTinfo, verificou-se que o
reeducando cumpre pena no CPP Edgard Magalhaes Noronha, em regime
semiaberto, desde o dia 20/01/2020.
Não preencheu, portanto, o requisito temporal necessário ao
livramento condicional.
Entendemos, com a devida vênia, que a execução de pena privativa
de liberdade se realiza em várias etapas, adotando o Código Penal o sistema
progressivo ou Irlandês, onde se inicia a pena mais grave de reclusão pelo regime
fechado e para se passar à fase seguinte, no regime semiaberto, onde a vigilância
é reduzida e há permissão de realização de trabalho externo, sem fiscalização
imediata, há necessidade de que o condenado demonstre bom comportamento e
ausência de faltas graves no seu histórico prisional, de modo a demonstrar que
assimilou a terapêutica penal.
A fase seguinte se caracteriza pelo regime aberto ou eventualmente
por livramento condicional.
Assim, deve o condenado passar por várias etapas até atingir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0013848-15.2019.8.26.0996 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4/6
liberdade plena, no caso a liberdade condicional.
A liberdade condicional não exsurge como instituto independente, mas
se encontra numa mesma linha de progressão regular até que o condenado a
alcance na execução penal.
Anota Basileu Garcia que “o sistema progressivo, de origem inglesa,
teve por objetivo obter o aperfeiçoamento moral do condenado, através de
sucessivas fases, paulatinamente alcançadas. A primeira é o isolamento celular
absoluto. Antes de reconquistar inteiramente a liberdade, o sentenciado recebe o
benefício do livramento condicional”.
“Durante o isolamento celular, que visa possibilitar medite sobre o seu
crime, é visitado por enviados da administração penitenciária, que procuram
exercer sobre o seu ânimo influências moralizadoras. Segue-se, depois, um
período extenso, o maior da duração da pena, em que trabalha em comum com os
outros sentenciados, ficando isolado, à noite, na sua cela”.
“A terceira fase é o livramento condicional, concedido àquele que se
mostra em condições de usufruir a liberdade antes do integral cumprimento da
pena. Crofton, diretor das prisões da Irlanda, modificou o sistema, que passou a
ser conhecido pelas denominações de progressivo ou irlandês, adicionando-lhe
uma nova fase, entre o segundo e o terceiro períodos, na qual o condenado seria
remetido a trabalhar ao ar livre, em colônias penais, até ficar apto a receber o
livramento condicional”.
“O sistema adotado pelo nosso Código Penal, para a pena de
reclusão, desdobra essas gradações” (Instituições de Direito Penal, vol. I, Tomo II,
4a edição, Max Limonad Editora, São Paulo, 1966, pág. 416/417).
Continua o mestre “o livramento condicional é elemento integrante
do sistema progressivo ou irlandês. Antes de chegar ao término da pena que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0013848-15.2019.8.26.0996 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5/6
lhe foi imposta, poderá o sentenciado ser restituído à liberdade, se se verificar a
sua regeneração” (ob. cit. pág. 557).
No caso dos autos, o agravante iniciou o cumprimento da pena no
regime semiaberto em 20/01/2020, assim, correto o indeferimento do livramento
condicional (benesse que encontra-se na linha de progressão regular) eis que
vedada a progressão por saltos, sendo necessário que o reeducando vivencie
as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário.
Vale o destaque ao disposto no artigo 112, da Lei de Execução Penal
que expressamente veda a progressão “per saltum”, in verbis:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas
as normas que vedam a progressão.” g.n.
Tanto que o item 120 da Exposição de Motivos da Lei de Execução
Penal esclarece que: “se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser
transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do
cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semiaberto, além da
demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e
merecimento, demonstrados no curso da execução”.
Aliás, ressalte-se a Súmula no 491, do C. Superior Tribunal de Justiça
determina: “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”.
Assim, ausentes os requisitos para a obtenção da benesse, é de ser
mantida a r. decisão.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0013848-15.2019.8.26.0996 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6/6
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator